Tribunal: TJBA
Processo: 8000491-91.2017.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000491-91.2017.8.05.0119

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE BROTAS ALMEIDA SOUZA REIS

Advogado(s): WILLEKSON SHADAIT SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s):MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

SR02

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. LABOR EXTRAORDINÁRIO PROFESSOR. NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I do CPC.

3. T
rago a lume, o treco do
acórdão
que tratou sobre a matéria, a fim de demonstrar que não houve omissão ou qualquer vício capaz de modificar o resultado do julgamento. Vejamos: Afirma a demandante que é Servidora pública municipal, ocupante do cargo de Professora Nível I, Classe G, 40 horas semanais, sendo a única a não ter seus vencimentos corrigidos pelo reajuste anual, deixando de receber o reajuste referente ao ano de 2016.
[...] A
autora, não se desincumbiu de provar a sua alegação sobre a existência de efetivo labor extraordinário que possibilitaria a procedência da ação e isto foi claramente enfrentado no acórdão embargado. [...]
Saliente-se que a acionante, não juntou os documentos probantes, nem justificou o motivo que a impediu de anexar, a despeito dos artigos 434 e 436 do Código de Processo Civil, os quais dispõem sobre o ônus da Produção da Prova Documental.
[...]
Outrossim, dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus da prova pertinente para comprovar fato constitutivo do direito afirmado em Juízo é ônus do autor.

4. O único documento colacionado aos autos não se prestou a comprovar os fatos alegados, revelando-se muito frágil, ou seja, as fichas financeiras, as quais não são aptas a trazer elucidação do nivelamento de classe nem demonstra a carga horária exercida pela docente. Aliás, estas fichas financeiras mostram que a função da autora, apelante, é Diretora de Unidade Escolar e não professora. Ônus que lhe cabia.

5. A pretensão de rediscutir o mérito e obter nova análise da prova não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. Precedentes do STJ: EDcl no AgRg no REsp 1310876/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/04/2017.

6. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000491-91.2017.8.05.0119, em que figura como embargante
MARIA DE BROTAS ALMEIDA SOUZA REIS
e como embargado
MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça